Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705979-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVELINE MACHADO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. TEMA 1234. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. NINTEDANIBE 150 MG. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 2. A Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 4. O STF, em decisão liminar proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral) estabeleceu os seguintes parâmetros para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema em questão: “(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 5. Recurso do réu conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990, sustentando que a União deve compor o polo passivo da presente demanda em que se pleiteia o fornecimento de medicamento de alto custo não autorizado pela ANVISA, devendo os autos serem encaminhados para a Justiça Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Assevera que o decisum objurgado afronta o entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos, com isso, postula a suspensão do feito até o julgamento do referido tema repetitivo. Afirma, ainda, que também houve julgamento em desacordo com o decidido pela Corte Suprema no RE 855.178 (tema 793). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 19-Q e 19-U, ambos da Lei no 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 - Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024